Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-12.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004421-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA - CPF: 028.324.691-08 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO PERTINÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para ficar configurado o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Na hipótese, conforme bem consignado pela Julgadora
a quo
, o conjunto probatório não revela qualquer indício de que o Apelante ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa, muito menos conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

2. A condenação em quantia inferior ao indicado pelo Autor da demanda não caracteriza sucumbência recíproca; todavia, no caso, a Julgadora singular não condenou o Apelante ao pagamento da metade das verbas de sucumbência porque a indenização securitária não foi fixada no valor pleiteado, e sim porque julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Se o Autor formula dois pedidos (seguro DPVAT e dano moral) e apenas um deles é acolhido, é óbvio que sagrou-se vencedor em 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência.

3. Não há falar em majoração da verba honorária, quando fixada em observância aos requisitos dos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos. No caso, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1004421-12.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelada condenada ao pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (29/04/2019).

Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a ressalva de que, em relação ao Apelante, a exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que formulou pedido de complementação do laudo pericial, mas não foi apreciado.

No mérito, aduz que não há falar em sucumbência recíproca, porque
o fato de receber quantia menor que a pleiteada não conduz ao entendimento de que decaiu de seu pedido.

Também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa do requerimento administrativo é suficiente para justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial.

Além disso, almeja a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a tese de que foram fixados em quantia ínfima e tece extenso arrazoado acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Por fim, pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização por dano moral no importe sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o ônus sucumbencial seja distribuído na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelada e 20% (vinte por cento) para a Recorrente e os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no Id. 125580226 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita a nulidade da sentença porque na sua manifestação quanto ao laudo pericial pleiteou a complementação do documento, porém, não houve apreciação e adveio a sentença.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, o recorrente pugnou pela complementação do laudo pericial alegando que o perito deixou de avaliar a seguinte lesão de invalidez:
fratura de arco zigomático esquerdo e teto de órbita esquerda
, ainda que tenha mencionado tais lesões no item 3 do laudo.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, pois consta do referido documento:

2. Dados do exame físico:

[...] Face e crânio sem assimetrias. Face sem deformidades, proeminências ósseas ou crepitações. Exame neurológico de pares de nervos cranianos e oftalmoscopia sem alterações. Músculos preservados e simétricos em ambos os dimídios.

3. Discussão/análise clínica/ dano corporal apurado:

O periciado atualmente com 64 anos de idade foi vítima de acidente de trânsito que causou
trauma de face que causou hematoma peri orbitário esquerdo com movimentos mandibulares sem restrições e tomografia computadorizada da
face mostrando fratura de arco zigomático esquerdo e teto da órbita esquerda sem indicação cirúrgica
e fratura exposta diafisária da tíbia da perna esquerda segundo registros de atendimentos médicos. Foi submetido a tratamento conservador para a fratura da face e a tratamento cirúrgico por redução fechada e fixação óssea externa da tíbia esquerda com retirada do implante ósseo em momento posterior não descrito nos autos. O exame físico pericial foi indicativo de limitação mobilidade do tornozelo esquerdo e da força da perna esquerda com comprometimento da marcha aos esforços
sem sequelas demonstráveis da fratura da hemiface esquerda.

O dano corporal póstraumático compromete a função do membro inferior esquerdo
.[...]
.

Portanto, evidenciado que o laudo pericial é completo e conclusivo, pois menciona expressamente que não há sequelas quanto à fratura do lado esquerdo da face, perfeitamente abarcada no documento a questão da
“fratura de arco zigomático esquerdo e teto de órbita esquerda”
.

Além disso, o perito respondeu a todos os quesitos formulados, o que retira qualquer vício do documento e, por isso, não há falar em omissões que possa justificar a sua complementação, tampouco a nulidade na sentença por cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e alegou que, em 30/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente e, por isso, requereu a indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez média no membro inferior esquerdo com 35% (trinta e cinco por cento) de comprometimento funcional (Id 125580210).

Encerrada a instrução processual, o Juiz Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Além disso, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) com a exigibilidade suspensa da parte que cabe ao Apelante, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva fático-processual, passo à análise do mérito do Apelo.

O Apelante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa do requerimento administrativo é suficiente para justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial.

Em que pese aos fundamentos fáticos e jurídicos expostos pelo Apelante, a sentença deve ser mantida hígida.

Sabe-se que, para ficar configurado o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, conforme bem consignado pela Julgadora
a quo
, o conjunto probatório não revela qualquer indício de que o Apelante ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa, muito menos conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

O que se extrai do caderno processual, especificamente da Ata Notarial de Constatação do Fato, é que a Sra. Andreia Quintão, funcionária da Seguradora, explicou que na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, estavam protocolando apenas propostas de seguros e, por esse motivo, orientou aos Advogados que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT deveriam ser realizados no Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ou seja, conforme já exposto, não há prova de que o Apelado ficou impossibilitado de formular o pedido de indenização na esfera administrativa.

Também não há qualquer indício de que a Apelada tenha negado ao Recorrente o direito ao recebimento do seguro DPVAT; logo, não se verifica conduta lesiva capaz de acarretar o dano moral indenizável.

No mesmo sentido, transcrevo julgado desta Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] – MÉRITO –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada.
Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.
[...].
(TJ-MT 10064000920208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021). (sem grifos no original)

Portanto, entendo que a sentença não merece reparos nesse ponto.

O Apelante assevera, ainda, que o reconhecimento da sucumbência recíproca foi inadequado, pois não ter alcançado o montante total pleiteado (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), mas apenas R$ R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) não caracteriza sucumbência. Entretanto, quanto a essa tese, verifico que melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que a condenação em quantia inferior ao indicado pelo Autor da demanda não induz em sucumbência recíproca; todavia, na hipótese, a Julgadora singular não condenou o Apelante ao pagamento da metade das verbas de sucumbência porque a indenização securitária não foi fixada no valor pleiteado, e sim porque julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Se o Autor formula dois pedidos (seguro DPVAT
e
dano moral) e apenas um deles é acolhido, é óbvio que sagrou-se vencedor de apenas 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência.

Nas palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addario:

[...] Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.-
(TJMT. RAC 10064000920208110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 30/08/2021. Publicação: 10/09/2021).

Por fim, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a tese de que foram fixados em quantia ínfima, não verifico motivos para acatar a tese, pois foram devidamente observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos.

Com efeito, considerando que a natureza e a importância da causa, a tramitação desde fevereiro de 2020 na Comarca da Capital, o trabalho desenvolvido pelo causídico do Recorrente e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se razoável e proporcional para o caso.

Com essas considerações, concluo-pois, estar escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Assim,
sem mais delongas
,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, em atenção à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da empresa Apelada para
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
e destaco o fato de a exigibilidade estar suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022